Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718153-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA FARMA PLUS BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Desistência - Homologa Homologo a desistência do Mandado de Segurança e EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, procedam com as diligências de estilo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator